Tribunal: TJMT
Processo: 1001984-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001984-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), CAMILLA LIMA SILVA DA CRUZ - CPF: 056.628.841-96 (EMBARGANTE), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), CAMILLA LIMA SILVA DA CRUZ - CNPJ: 20.971.706/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISELMA LIMA DA SILVA - CPF: 468.961.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001984-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
CAMILLA LIMA SILVA DA CRUZ.

EMBARGADO:
GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Camilla Lima Silva da Cruz contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias da embargante.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite legal previsto no art. 833, inc. X, do CPC, bem como a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

III.

Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a alegação de impenhorabilidade, assentando que os extratos bancários indicam movimentação incompatível com a destinação típica de conta poupança, o que autoriza a relativização da regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite a penhora de valores depositados em conta poupança quando evidenciado o desvirtuamento da finalidade da conta, circunstância reconhecida no caso concreto.

Não se verificam os vícios de omissão ou contradição que autorizariam a oposição dos embargos de declaração, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é suficiente a interposição dos embargos para fins de acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido efetivamente tratada, o que se observa nos autos.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando a decisão impugnada enfrenta expressamente a tese de impenhorabilidade, fundamentando a relativização da regra legal em razão de movimentação atípica na conta poupança. 2. A reiteração de fundamentos já decididos não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 833, X, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1108700/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; STJ, AgInt no REsp 1801204/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001984-48.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
CAMILLA LIMA SILVA DA CRUZ.

EMBARGADO:
GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos modificativos e de prequestionamento, opostos por
Camilla Lima Silva da Cruz
em face do acórdão proferido pela
Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão interlocutória que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas bancárias da embargante
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(proc. nº 1024927-09.2020.8.11.0041).

A embargante alega que o v. acórdão incorre em
omissão e contradição
, por não se manifestar adequadamente sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em
contas poupança
, até o limite de
40 salários-mínimos
, conforme previsto no art. 833, X, do CPC, e segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que os valores bloqueados nas contas poupança decorrem de transferência de recursos da própria conta corrente da embargante, que é profissional autônoma, e que os extratos juntados não evidenciam má-fé ou tentativa de fraude.

Aponta, por fim, a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões no Id. 279383898.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de
embargos de declaração opostos
por Camilla Lima Silva da Cruz
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados nas contas da embargante.

A embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em
contradição e omissão
, por supostamente deixar de enfrentar a alegação de
impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite legal
, conforme o art. 833, inciso X, do CPC, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Após detida análise, contudo,
não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente a tese da embargante, reconhecendo que,
a despeito de os valores estarem formalmente alocados em contas com natureza de poupança,
os extratos bancários demonstram movimentação incompatível com a destinação típica desse tipo de depósito
, o que
autoriza a mitigação da regra de impenhorabilidade
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos,
admite a relativização da regra quando constatado desvirtuamento da finalidade da conta
, hipótese que restou configurada no caso concreto, conforme amplamente fundamentado no acórdão recorrido.

Assim, não há omissão tampouco contradição a ser sanada.

O que se verifica nos autos, é a nítida rediscussão da matéria, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de
prequestionamento
, ressalto que a jurisprudência majoritária do STJ e do STF reconhece que
a simples interposição dos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, basta para fins de prequestionamento
, desde que a matéria tenha sido efetivamente ventilada e decidida, o que se verifica no caso em exame.

Ao arremate, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025